Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725316-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Impetrante Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda-EPP em face da r. decisão (ID 193510086 e 196868689, na origem) que, no Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Gerente de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC, indeferiu a liminar para suspender a sua exclusão automática do Refis-DF/2020, e para suspender a exigibilidade dos débitos parcelados, até o julgamento definitivo do mandamus. O Agravante, por meio da petição de ID 62957786, informa que o feito foi sentenciado na origem em 11/7/2024, havendo, portanto, perda superveniente do interesse recursal dele. Requer a desistência do presente agravo de instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator